Tribunal: STF
Processo: ARE 1512614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTS. 129, §13º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA



    MÉRITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS. TESE RECHAÇADA. LESÕES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELAS FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA, OS QUAIS CONFIRMAM AS LESÕES CAUSADAS PELO AGRESSOR. PROVAS QUE ATESTARAM A OCORRÊNCIA DE LESÃO QUE GEROU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECORRENTE QUE DEU SOCOS E APERTOU O PESCOÇO DA OFENDIDA. CRIMES DE AGRESSÃO DOMÉSTICA QUE, VIA DE REGRA, PERPETUAM-SE NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NO DESLINDE DO FEITO. TESES AVENTADAS PELA DEFESA QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE DERRUIR O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DE REFERIDA TESE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME QUE SE CONFIRMA PELA DECLARAÇÃO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEMAIS TESTIGOS. PROMESSA DE MAL FUTURO E INJUSTO QUE COMPROVADAMENTE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA. OUTROSSIM, AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA UNÍSSONAS, NO SENTIDO DE QUE O APELANTE FOI ATÉ A SUA RESIDÊNCIA E A AGREDIU E AMEAÇOU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE ACERCA DA DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU AS MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE MANEIRA LIVRE E CONSCIENTE, CONTRARIANDO ORDEM JUDICIAL. SUBSUNÇÃO DO AGIR À NORMA CONSTATADO. ADEMAIS, TENTATIVA DE REATAR O RELACIONAMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR ATÍPICA A CONDUTA, OU, AINDA, DE REVOGAR AUTOMATICAMENTE AS MEDIDAS PROTETIVAS. PRECEDENTES. VÍTIMA QUE AFIRMOU QUE ACEITOU O RETORNO DO INSURGENTE POR MEDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. CRIME DE AMEAÇA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PREVISTA NO ART. 61, II, 'F'. ALEGAÇÃO D E BIS IN IDEM EM RAZÃO DO ART. 17 DA LEI N. 11.340/06. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS QUE POSSUEM FINALIDADES DISTINTAS. AGRAVANTE MANTIDA.



    REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES EMPREGADO. NÃO CABIMENTO. CRIMES PRATICADOS QUE NÃO SÃO DA MESMA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL, CONSOANTE ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.



    IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. RECORRENTE REINCIDENTE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE O DANO MORAL NOS ILÍCITOS DESTA NATUREZA É PRESUMIDO. REPARAÇÃO DO INQUESTIONÁVEL ABALO PSÍQUICO CAUSADO NA VÍTIMA QUE SE IMPÕE.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM FAVOR DAS ADVOGADAS NOMEADAS QUE ATUARAM EM GRAU DE RECURSO APRESENTANDO RAZÕES DE APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES. REMUNERAÇÃO DEVIDA. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente